Tribunal: TJPA
Processo: 0012456-49.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012456-49.2018.8.14.0401

APELANTE: WENDEL MICHEL DA SILVA DA CRUZ, MAX WILLIAM CABRAL DE MORAES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÕES PENAIS. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PEDIDOS COMUNS. DOSMETRIA. REFORMA DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL. ACOLHIMENTO. VETORES JUDICIAIS VALORADOS DE FORMA INIDÔNEA. REFORMA DA FRAÇÃO DA ATENUANTE. NÃO ACOLHIMENTO. SÚMULA Nº 231 DO STJ. RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES DA MENORIDADE E INOMINADA PARA O RECORRENTE WENDEL. PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO DA MENORIDADE, CONTUDO SEM A REDUÇÃO, HAJA VISTA O TEOR DA SÚMULA 231 DO STJ. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA DO APELANTE MAX. INSUBSISTÊNCIA. CONDUTA FUNDAMENTAL PARA SUCESSO DA EMPREITADA CRIMINOSA. TRANSPORTE DO CORRÉU E SUPORTE PARA FUGA. CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVAS DE DIREITO. NÃO CABIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer das apelações, dando-lhes parcial provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelações interpostas por Wendel Michel da Silva da Cruz e Max William Cabral de Moraes, irresignados com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa, que os condenou pela prática do artigo 157, §2º, II,

(roubo majorado pelo concurso de pessoas), impondo-lhes a sanção
06 (seis) anos de reclusão, em regime semiaberto, mais 52 (cinquenta e dois) dias-multa, correspondendo cada dia-multa a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato
.

Nas razões recursais de Wendel Michel a defesa requereu o redimensionamento da pena base ao mínimo legal, reconhecimento das atenuantes da menoridade e inominada, com reforma da pena final (Num. 9025563 - Págs. 1 a 6 e Num. 9025564 - Págs. 1 a 4).

Nas de Max William pede-se a revisão da dosimetria, com reforma da pena basilar da fração de diminuição da atenuante da confissão e reconhecimento da minorante da participação de menor importância, conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direito e transcrição dos áudios da audiência de instrução e julgamento e/ou realização e nova audiência (Num. 9025564 - Pág. 7 Num. 9025565 - Págs. 1 a 5 e Num. 9025566 - Págs. 1 a 4).

As contrarrazões firmaram-se pelo parcial provimento dos apelos (Num. 9025568 - Págs. 1 a 5, Num. 9025569 - Págs. 1 a 6 e Num. 9025570 - Pág. 1).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e parcial provimento dos recursos, apenas para revisão da dosimetria (Num. 14046240 - Págs. 1 a 12).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 13 de dezembro de 2023.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

01 –
DA ADMISSIBILIDADE

Os apelos encontram-se adequados, tempestivos, com interesse das partes e legitimidade destas de recorrerem. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-os, por conseguinte.

02 – RECURSO DE MAX WILLIAM CABRAL DE MORAES

2.1- PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA.TRANSCRIÇÃO DE AÚDIO/ NOVA AUDIÊNCIA.

A defesa pleiteia o reconhecimento da participação de menor importância do réu (art. 29, §1º), alegando que foi o corréu quem executou o assalto, tendo o recorrido, somente, aguardado em sua bicicleta e dado guarida à fuga daquele, em que pese ter sido encontrado na posse da faca.

De pronto, observo que não merece acolhimento. Explico.

Destaco que o fato de não ter executado as elementares do crime de roubo, não afasta por si só a sua autoria delitiva, pois restou comprovado nos autos que deu suporte ao crime, dirigindo a bicicleta que levou e deu fuga ao corréu, comunicando-se as a ele.

Para ratificar:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. RECONHECIMENTO. ÓBICE AO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA ELEITA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Descabe falar em participação de menor importância, pois, em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Código Penal, apesar do réu não ter praticado a violência elementar do crime de furto, conforme o entendimento consagrado por este Superior Tribunal de Justiça, havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito, a utilização de violência ou grave ameaça, necessárias à sua consumação, comunica-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame
. 2. O simples fato da acusada não ter tido contado direto com as vítimas, de per si, não basta para concluir pela sua participação de menor importância. 3. Se as instâncias ordinárias reconheceram ser a ré coautora do crime de furto, pois teria concorrido, de forma determinante, para o resultado criminoso, não podendo a sua conduta ser tida por acessória, para desconstituir tal conclusão e reconhecer a incidência do redutor previsto no § 1º do art. 29 do Código Penal seria necessário proceder ao revolvimento detido do acervo fático-probatório dos autos, o que não se mostra viável em sede de habeas corpus. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg nos EDcl no HC: 709689 SC 2021/0383675-5, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL. RÉUS SOLTOS. CONDENADOS POR CRIMES DISTINTOS E COM INSURGÊNCIAS DISTINTAS.

RÉU NÚMERO UM: CONDENADO POR DOIS ROUBOS MAJORADOS POR EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS, EM CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 157, §2º, I E II, DO CP NA FORMA DO ART. 71 DO CP) E POR RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO CP). PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. ROUBOS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE UM DELES, AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO, RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. RECEPTAÇÃO. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA E EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL EM RELAÇÃO AO DELITO DE RECEPTAÇÃO.

PRELIMINAR: INÉPCIA DA INICIAL

IV.
Não há falar em participação de menor importância quando a conduta do agente foi fundamental para a consecução do delito, incluindo a ação daquele que transporta o corréu até o local do crime e garante a fuga, ainda que não execute diretamente a grave ameaça.

(...)

(TJSC, Apelação Criminal n. 0022222-77.2015.8.24.0038, de Joinville, rel. Júlio César M. Ferreira de Melo, Terceira Câmara Criminal, j. 18-09-2018) (grifei)

Embora observe que há, de fato, dificuldade na compreensão das mídias de audiência de instrução, é possível concluir pelos depoimentos, extrajudiciais e judiciais, da vítima (Num. 9025491 - Pág. 2 e 9025535 a 9025539) - confirmando os fatos narrados na denúncia - , dos policiais que realizaram a prisão em flagrante do apelante e do corréu, logo após se chocarem com eles – apreendendo com o primeiro a faca utilizada no delito e com o segundo a
res furtiva
- , bem como da própria confissão do

corré e do ora apelante, (Num. 9025491 - Pág. 2, Num. 9025492 - Pág. 2 e Num. 9025546 a 9025551), que agiu de forma consciente e voluntária, tendo contribuído ativamente e em conjunto com outro agente, para que houvesse o êxito da empreitada criminosa, razão pela qual
rejeito
a presente tese defensiva.

Indefiro, também, o pedido de transcrição da audiência e/ou nova audiência, haja vista que, em sede de alegações finais nada requereu nesse sentido (Num. 9025553 - Págs. 2 a 3), estando, por conseguinte, precluso. Ademais, não houve a comprovação do prejuízo.

3. PLEITO COMUM. DOSIMETRIA. REFORMA DA PENA BASILAR. ATENUANTE DA MENORIDADE E INOMINADA PARA O RECORRENTE WENDEL MICHEL DA SILVA DA CRUZ

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador e se sujeita à revisão somente em face de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, posto que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
. Nesses termos:

“O amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, ainda que em julgamento de recurso exclusivo da Defesa, a alterar e/ou incrementar a fundamentação da sentença, desde que o desfecho não agrave o quantum final de pena fixado” (RHC nº 190.134/PB-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 26/5/21).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1.
O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3.
A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa
(AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022) (grifei)

Vejamos,
in verbis
, o trecho correlato do ato (Num. 9025555 - Págs. 3 e Num. 9025556 - Pág. 1):

Réu MAX WILLIAN CABRAL DE MORAES:

Destarte, a culpabilidade do réu restou evidenciada, eis que presente o dolo na vontade livre e consciente de subtrair a coisa alheia móvel
; antecedentes imaculados (fl. 171); sobre a conduta social e a personalidade da agente, não se tem maiores notícias nos autos;
motivos não a favorecem, uma vez que nada justifica a prática delitiva;

circunstâncias do crime não a recomendam já que a acusado valeu-se de violência pelo concurso de agentes para a prática delitiva;
consequências extra penais não foram graves, em face da recuperação do patrimônio da vítima;
não há provas de que a vítima tenha contribuído para a prática do delito
; por fim, a situação econômica do réu presume-se não ser boa (CP, art. 60). Desta forma, há preponderância de circunstâncias desfavoráveis ao acusado. Desnecessária a observância do inc. I do art. 59 do CP, por inexistir previsão de pena alternativa.

Assim, atento às circunstâncias analisadas, com fulcro no art. 157, caput, do CP, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 68 (sessenta e oito) dias-multa sobre 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato (CP, art. 49, § 1º). Existindo circunstâncias atenuantes da pena, (art. 65, III, d, do CPB –confissão espontânea), diminuo-lhe a pena em 06 (seis) meses, passando a ser de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 39 (trinta e nove) dias-multa sobre 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato (CP, art. 49, § 1º). Inexiste causa agravante da pena.

Atento à causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, II, do CP, elevo a reprimenda em 1/3 (um terço) para 06 (seis) anos de reclusão e 52 (cinquenta e dois) dias-multa sobre 1/30 (um trigésimo) do maior salário-mínimo mensal vigente ao tempo do fato, tornando-a final, concreta e definitiva, eis que inexistem causas de diminuição de pena. A pena será cumprida inicialmente em regime SEMIABERTO em estabelecimento prisional apropriado do estado (CP, art. 33, § 2º, b, do CP). Para pagamento da multa imposta, deverá ser observado o disposto nos arts. 49, § 2º e 50, ambos do CPB).

Réu WENDEL MICHEL DA SILVA CRUZ:

Assim, a culpabilidade do réu restou evidenciada, eis que presente o dolo na vontade livre e consciente de subtrair a coisa alheia móvel; antecedentes maculados (fl. 173);
sobre a conduta social e a personalidade da agente, não se tem maiores notícias nos autos
; motivos não a favorecem, uma vez que nada justifica a prática delitiva;

circunstâncias do crime não a recomendam já que a acusado valeu-se de violência pelo concurso de agentes para a prática delitiva;
consequências extra penais não foram graves, em face da recuperação do patrimônio da vítima
; não há provas de que a vítima tenha contribuído para a prática do delito;
por fim, a situação econômica do réu presume-se não ser boa (CP, art. 60). Desta forma, há preponderância de circunstâncias desfavoráveis ao acusado. Desnecessária a observância do inc. I do art. 59 do CP, por inexistir previsão de pena alternativa. Assim, atento às circunstâncias analisadas, com fulcro no art. 157, caput, do CP, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 68 (sessenta e oito) dias-multa sobre 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato (CP, art. 49, § 1º). Existindo circunstâncias atenuantes da pena, (art. 65, III, d, do CPB –confissão espontânea), diminuo-lhe a pena em 06 (seis) meses, passando a ser de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 39 (trinta e nove) dias-multa sobre 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato (CP, art. 49, § 1º). Inexiste causa agravante da pena. Atento à causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, II, do CP, elevo a reprimenda em 1/3 (um terço) para 06 (seis) anos de reclusão e 52 (cinquenta e dois) dias-multa sobre 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, tornando-a final, concreta e definitiva, eis que inexistem causas de diminuição de pena. A pena será cumprida inicialmente em regime SEMIABERTO em estabelecimento prisional apropriado do estado (CP, art. 33, § 2º, b, do CP). Para pagamento da multa imposta, deverá ser observado o disposto nos arts. 49, § 2º e 50, ambos do CPB).

(...) <sic>

A fim de não incorrer em repetição desnecessária, serão analisadas em conjunto as dosimetrias da pena dos recorrentes, sendo, entretanto, respeitada a devida individualização.

Constato, pois, que, na primeira fase de ambos os réus, o magistrado sentenciante,
dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, as seguintes circunstâncias judiciais: culpabilidade, motivo, circunstâncias do crime, participação da vítima e, ainda, antecedentes para o réu Wendel.

Há alguns equívocos nas fundamentações atinentes a isso que precisam ser sanados,
data maxima venia
.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

Ora, a culpabilidade do agente – que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) –,

in casu
, é reduzida; porquanto, pelo que dos autos constam, sua reprovação social não ultrapassa à própria do tipo.

Os motivos do crime – ou seja, as influências internas e externas que levaram o agente ao cometimento do delito –, consoante o apurado nos autos, não permitem a valoração negativa.

As circunstâncias do delito – atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução) – embora idôneo o fundamento – concurso de pessoas- este já foi utilizado na terceira fase para majorar a pena, caracterizando
bis in idem
, no que o afasto.

O comportamento da vítima – que nunca deve ser avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribuiu para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição (Súmula 18/TJPA) – qualifico desse último modo, neutra, portanto.

Ainda, deve ser afastado o vetor negativo referente aos antecedentes do recorrente Wendel Michel, haja vista que, conforme certidão de Num. 9025554 – Págs. 1 a 2 e a confirmação correspondente no Sistema Libra e PJE, só consta o processo nº 0007431-55.2018. 8.14.0401, estava em andamento à época da sentença condenatória, sem trânsito em julgado, não servindo para tal ante à Súmula nº 444 do STJ (AgRg no HC n. 853.371/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 10/10/2023).

Nesse contexto, fixo a pena basilar de ambos os recorrentes no mínimo legal, 04 (quatro) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, para ambos os réus fora concedido, somente, a atenuante da confissão espontânea, reduzindo as penas em fração menor que 1/6, sem respaldo correlato, em dissonância com a jurisprudência do STJ.

As defesas, por sua vez, requerem o aumento da fração relativa à atenuante para 1/6 e, ainda, a de Wendel pleiteia a da menoridade e a inominada, alegando, respectivamente, que à época do crime o apelante era menor de 21 anos e que no dia do fato sofreu agressão policial.

Conquanto observe que, anteriormente, fariam
jus
à redução de 1/6, e de igual modo o recorrente Wendel à atenuante da menoridade (conforme verifica-se do documento de Num. 9025512 - Pág. 5) – pois a alegada agressão, embora reprovável, tal circunstância, ao que parece, não interfere, por si só, no juízo de reprovação do fato, ou seja, não indica menor culpabilidade do Réu e, por isso, não justificaria a incidência da pretendida atenuante inominada a que faz referência o art. 66 do Código Penal (AgRg no HC n. 827.678/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.) – deixo de aplicar as devidas atenuantes, e reduções correlatas, em razão da pena, atualmente, se encontrar no mínimo legal, em observância da Súmula nº 231 do STJ.

Ressalto que tal entendimento resta ratificado no julgamento dos Recursos Especiais nº 1117068/PR e nº1117073/PR (Tema 190), admitidos como representativos de controvérsia, no sentido de não ser permitido ao juiz extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal. Assim como no RE-597270 (Tema 158), tomado como paradigma, no qual o Supremo Tribunal Federal firmou que a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Sobre o tema, acrescento a doutrina de Guilherme De Souza Nucci, na obra “Código Penal Comentado, 5ª ed., Editora RT, p. 354” que preleciona:

as atenuantes não fazem parte do tipo penal, de modo que não têm o condão de promover a redução da pena abaixo do mínimo legal.

Quando o legislador fixou, em abstrato, o mínimo e o máximo para o crime, obrigou o juiz a movimentar-se dentro desses parâmetros, sem possibilidade de ultrapassá-los, salvo quando a própria lei estabelecer causas de aumento ou de diminuição. Estas, por sua vez, fazem parte da estrutura típica do delito, de modo que o juiz nada mais faz do que seguira orientação do legislador
.

Para ratificar:

EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO. CONSUMAÇÃO INDEPENDENTEMENTE DA POSSE MANSA E PACÍFICA DA COISA. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE QUE A PENA PODE SER FIXADA ABAIXO DO MÍNIMO COMINADO. TESE CONTRÁRIA À JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. I. A jurisprudência desta Corte tem entendido que a consumação do roubo ocorre no momento da subtração, com a inversão da posse da res, independentemente, portanto, da posse pacífica e desvigiada da coisa pelo agente. II - A segurança jurídica penal não se revela apenas na segura descrição típica, mas também na previsibilidade das sanções.
III - Impossibilidade de que a pena venha a ser fixada, por conta de reconhecimento de circunstância atenuante, em patamar inferior ao mínimo legal
. IV - Função preventiva da pena, que se encontra expressa no art. 59, caput, in fine, do Código Penal. V - Writ conhecido, ordem denegada.

(HC 94234, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 20/05/2008, DJe-107

DIVULG 12-06-2008

PUBLIC 13-06-2008 EMENT VOL-02323-05

PP-00933 RT v. 97, n. 876, 2008, p. 533-537)

A GRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, INCISO III, ALÍNEA A, DO CÓDIGO PENAL. INOVAÇÃO RECURSAL. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 231 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. No âmbito do agravo regimental, não se admite que a Parte, pretendendo a análise de teses anteriormente omitidas, amplie objetivamente as causas de pedir formuladas na petição inicial ou no recurso.

2. A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling).

3. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.247.850/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

Na terceira fase, corretamente, foi reconhecida causa de aumento relativa ao concurso de pessoas, aplicada na fração mínima legal de 1/3, no que fixo a pena definitiva e concreta, de ambos, em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 13 (treze) dias-multa.

Pela quantia da reprimenda privativa de liberdade dos apelantes – com fulcro no artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal – preservo o seu cumprimento inicial no regime semiaberto.

Mantenho o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito, presumindo, assim, as condições financeiras dos recorrentes como baixa (AgRg no REsp 1768487/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020).

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal, haja vista o montante final da pena e pelo crime ter sido cometido com grave ameaça.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço dos recursos e dou-lhes parcial provimento, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 19/02/2024